Tribunal: TJSP
Processo: 1051388-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONTUDO, "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA O EQUIVALENTE

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONTUDO, "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA O EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1051388-16.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, é
apelada
FERNANDA
PINNA
BORGES
DA
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1051388-16.2018.8.26.0576
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
Apelado: Fernanda Pinna Borges da Costa
(Voto no 26.888)
EMENTA:
ASSOCIAÇÃO

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
JUNTO
AO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

PROVA
GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA
ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS
FICHA
DE
INSCRIÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO
DE
DESCONTO
VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE -
COBRANÇA INDEVIDA
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DE
VALORES
PAGOS

DANO
MORAL
CONFIGURADO

CONTUDO,
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA O EQUIVALENTE
A R$ 5.000,00 SENTENÇA REFORMADA RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 168/169 que julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial para (i) declarar a
inexistência de vínculo jurídico entre as partes; (ii)
condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores
descontados indevidamente, corrigidos a partir da data de
desconto de cada parcela e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.450,00, corrigidos monetariamente a partir da
sentença e acrescidos de juros moratório da citação; (iv)
conceder, em sentença, a tutela antecipada para cessar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
desconto no benefício do autor.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, a requerida recorre sustentando, em
síntese, ausência de ato ilícito e dano indenizável,
razão pela qual pede a reforma da decisão, ou,
alternativamente, a redução do quantum fixado a título de
indenização (fls. 171/179).
Contrarrazões às fls. 186/196.
O recurso é recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, exceto o capítulo da sentença que tornou
definitiva a tutela antecipada.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais em face
de CENTRAPE

Central
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas do Brasil alegando, em síntese, que a parte
ré vem realizando descontos indevidos em seu benefício
previdenciário.
Pleiteou
a
ordem
para
cessar
os
descontos, a restituição em dobro dos valores descontados
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contestação às fls. 49/61; réplica às fls. 88/98;
realizada prova grafotécnica às fls. 146/156e, por fim, o
MM. Juiz de origem julgou procedentes os pedidos (fls.
168/169).
2. - O DIREITO Da análise detida dos autos, infere-
se que os descontos denominados “Contrib. CGT” junto ao
benefício previdenciário percebido pela autora ocorreram
de forma manifestamente irregular.
Com efeito, em que pese a juntada da “ficha de
inscrição” (fls. 83) e “autorização” de desconto (fls.
85) pela ré, a perícia grafotécnica conclui que as
assinaturas questionadas “apresentaram divergências nas
qualidades objetivas do grafismo com os padrões gráficos
examinados,
tratando-se
de
assinaturas
com
características de serem inautênticas, isto é, apresentam
características de que não partiram do punho escritor de
Fernanda Pinna Borges da Costa” (fls. 156).
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível. Em consequência, de rigor a
restituição dos descontos em dobro, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, que, como se sabe,
pressupõe que a cobrança tenha sido feita indevidamente,
com a ressalva do “engano justificável”, que, por óbvio,
não se aplica à hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1002429-84.2019.8.26.0024, rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
tomou conta da apelada ao deparar-se com o desconto feito
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos
de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser reduzida para
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).

3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica